Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-06.2018.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003023-06.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCIA MARTINS - CPF: 995.727.961-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGNALDO ALVES DA SILVA - CPF: 943.789.831-68 (ASSISTENTE), LUIZ VIANA DOS SANTOS - CPF: 209.015.429-20 (ASSISTENTE), ADEILDO ANTONIO SOPELETTO - CPF: 817.754.747-04 (ASSISTENTE), ALEXANDRE SZANCOLVSKI - CPF: 058.937.371-48 (ASSISTENTE), ANTONIO DA CONCEICAO - CPF: 000.027.401-17 (ASSISTENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA
–
JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE AUTORA DECAIU EM MENOR PARTE DOS PEDIDOS –
R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14,
caput
, do CDC.

Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão
da linha de transmissão de energia,
a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o
quantum
indenizatório, deve ser reduzido.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

A aplicação da sucumbência recíproca não é cabível quando a autora apenas decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a ré suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003023-06.2018.8.11.0007

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

MÁRCIA MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini,
que nos autos da ação de
indenização por danos materiais e morais proposta por
MÁRCIA MARTINS
, julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, ao:
A) pagamento do valor de R$20.333,31 (vinte mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e um centavos) a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); e B) pagamento a título de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago em parcela única, com juros moratórios a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por lucro cessante.

Por fim, condenou a concessionária de energia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que não houve, no caso presente, a demonstração do nexo de causalidade entre o ato praticado pela empresa recorrente e os danos supostamente amargados pela recorrida, razão pela qual a condenação ao pagamento da indenização deve ser afastada.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido, bem como à distribuição da sucumbência, devendo, por consequência, cada parte responder por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários, e por fim que os juros de mora incida desde a citação (Id 47139023).

Contrarrazões ofertadas no Id 47139031.

Preparo recolhido no Id 47139024.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MÁRCIA MARTINS
, ora apelada,

ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais
em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão do incêndio ocorrido em sua propriedade rural, ocasionada pelo rompimento de um cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia durante um vendaval, onde aduz que foi provocado por ausência de manutenção da rede de transmissão de energia elétrica, por parte da concessionária de energia.

Para tanto, narrou em sua inicial que no dia 16/09/2017, ocorreu um foco de incêndio nas redondezas da Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, próximo à pedreira Palus, localizada nas proximidades do núcleo urbano da cidade de Alta Floresta-MT, sentido ao município de Paranaíta/MT, onde lastreou inúmeros prejuízos aos moradores desta região, cujo evento danoso se estendeu até o dia 18/09/2017.

Ressaltou, ainda, que o foco de incêndio iniciou-se em virtude do rompimento de um cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia durante um vendaval, começando em uma propriedade vizinha e rapidamente se alastrando para o seu imóvel rural.

Após regular processamento do feito, o Magistrado sentenciante

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar à aqui apelante ao pagamento do valor de R$20.333,31 (vinte mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); bem como ao pagamento a título de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago em parcela única, com juros moratórios a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), afastando, contudo, o pedido de indenização por lucro cessante. Além disso, ainda condenou a concessionária de energia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta que não houve, no caso presente, a demonstração do nexo de causalidade entre o ato praticado pela empresa recorrente e os danos supostamente amargados pela recorrida, pelo que entende que a condenação lhe imposta deve ser afastada. Alternativamente, postula pela minoração do
quantum
indenizatório, bem como a redistribuição do ônus da sucumbência, e que os juros de mora incida desde a citação.

Pois bem. Importante frisar, em princípio, que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito público (bem como das concessionárias de serviço público) pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano decorre de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

Dispõe a norma do artigo 37, §6o, da CF que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Portanto, não se faz necessário a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, mas da conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para ensejar o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria da responsabilidade objetiva.

No caso em exame, restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade da apelante,
notadamente pelas fotografias colacionadas aos autos (Ids 47136045, 47136046, 47136047 e 47136048), onde verifica-se a destruição de pomares, chiqueiro para a criação de porcos, palanques de cerca e a perda da residência estabelecida no interior da propriedade.

Ademais, como bem sopesado na sentença,
“O relatório técnico anexado aos autos confirma que em “análise da rede elétrica, constatou-se que, por se tratar de uma rede construída a vários anos, alguns componente como (conectores, isoladores e condutores) não são mais utilizados em construções ou manutenções de redes elétricas na área de concessão da Energisa, o levantamento apontou a necessidade urgente de manutenção preventiva e corretiva para sanar algumas anomalias existentes na rede elétrica; *Substituição de isoladores danificados. *Conectores bi metálicos danificados. *Condutor com muitas emendas e mal apertadas (improvisadas). *Tensionamento do condutor em vãos que estão baixos. *Limpeza da vegetação que está próxima ou tocando o condutor.” (Id 14879794). De mais a mais, consigno que tal documento sequer foi contestado pela ré”.

Assim, cabia a recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, presentes o dano e o nexo causal, entre a conduta e o dano, além de afastada, consequentemente, qualquer hipótese excludente da responsabilidade civil, impõe-se o dever da Energisa de indenizar a autora pelos prejuízos causados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA
– VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução”
(N.U 0002575-71.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual o
quantum
indenizatório deve ser minorado, atendendo aos parâmetros adotados em caso análogo por este Sodalício, confira:

“APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – MORTE DE ANIMAIS E INCÊNDIO EM PLANTAÇÕES – PARTE DO PREJUÍZO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, INCISO I, DO CPC –
DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA
–
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível o julgamento antecipado da demanda se não foi evidenciado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC. Quando o autor não o faz de forma integral, só podem ser ressarcidas as perdas patrimoniais devidamente comprovadas.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório, e comporta redução se ultrapassa o que tem sido arbitrado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas”
(N.U1003975-94.2018.8.11.0003 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020, Publicado em 04/05/2020)

No que diz respeito ao
termo inicial de incidência dos juros de mora,
tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO –
JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram, caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do aposentado, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ
. Havendo condenação a restituição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado quando não se mostrar justo e razoável, em atenção a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC”.
(N.U 1010421-96.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

Por fim, depreende-se da inicial que os pedidos da autora consistiam na condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucro cessante, decaindo somente quanto ao último.

Assim sendo,
não é cabível
a
aplicação da sucumbência recíproca, quando a requerente apenas decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a requerida suportar integralmente os ônus sucumbenciais, conforme fixado na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020